Tribunal: STF
Processo: HC 108984
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Direito Penal Militar e Processual Penal Militar. Estelionato. Pretensão à redução da pena-base ao patamar mínimo legalmente admissível. Dosimetria. O reexame da dosimetria implicaria a análise de prova, o que é vedado na via processual eleita. Precedentes. Ordem denegada.



    1. O habeas corpus não é a via adequada para a análise de pedido de mitigação da pena quando sua fixação tiver apoio nas circunstâncias constantes do art. 69 do Código Penal Militar.



    2. A dosimetria levada a efeito na instância ordinária não apenas atendeu aos requisitos legais, como também respeitou o princípio da individualização da pena. O STM analisou as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM e estabeleceu a pena aplicável ao paciente fundamentando-se nas circunstâncias indicadas na legislação penal militar.



    3. Writ denegado.